Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL VITOR LOPES DE CARVALHO, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia deste egrégio TJDFT, pela qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação (ID 49246574). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui apenas 20 anos de idade, tem residência fixa e emprego declarado. Argumenta que os Agentes Públicos que efetuaram a prisão extrapolaram sua competência, porque invadiram o domicílio do paciente sem justificativa plausível, de modo que tanto a prisão, quanto as provas até então juntadas, possuem vícios insanáveis, sendo nulas. Considera, portanto, que a privação da liberdade do paciente funda-se em um conjunto probatório frágil e a r. decisão do d. Magistrado que converteu o flagrante em preventiva, utilizou fundamentos inidôneos, porquanto abstratos, inerentes ao tipo penal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, trancar a ação penal no 0730393-86.2023.8.07.0001, em trâmite perante a MM. 2a Vara de Entorpecentes do DF, independentemente das informações a ser prestadas pela d. Autoridade indicada como coatora, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Ainda, uma vez demonstrada a ilegalidade do ato praticado pela d. Autoridade coatora, requer seja relaxada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, sejam impostas medidas cautelares diversas da custódia do paciente. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho para mim que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo impetrante para amparar o pleito de urgência. A acusação é de tráfico de drogas e de receptação. Consta dos autos que a equipe dos policiais, por meio de colaboradores, teve conhecimento de que o paciente estava anunciando a venda de drogas ilícitas em suas redes sociais. Em campana nas proximidades da residência do investigado, viram quando ele saiu de casa com uma sacola plástica de cor preta. Após revista pessoal encontraram no interior da sacola um tablete grande de maconha do tipo skunk (aproximadamente 500g). O investigado confessou que iria vender a droga e disse que não possuía mais drogas, mas não autorizou o ingresso dos policiais em sua residência. Entretanto, diante dos fortes indícios de que o investigado possuía mais drogas em sua residência, assim como uma arma de fogo, já que havia postado um vídeo em suas redes sociais, a d. Autoridade policial entendeu estar configurada situação de flagrância e justa causa para o ingresso na residência do investigado. Na sequência, no quarto do investigado foram encontrados em cima do armário, um rolo de papel filme, uma balança de precisão, um jarro de vidro contendo porções de maconha do tipo skunk e meio tablete da mesma droga. A arma de fogo não foi encontrada. Na delegacia foi constatado que o aparelho de telefone celular do autuado é produto de furto ocorrido em 22/08/2022. O laudo de Perícia Criminal (exame preliminar) concluiu que o material examinado (três porções com massa bruta total de 896,53 kg) teve resultado positivo para a presença da substância THC (ID 166143002 do AuPrFl 0730393-86.2023.8.07.0001). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 166202096 do AuPrFl 0730393-86.2023.8.07.0001): “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). (...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O autuado foi preso em flagrante delito portando 896,53 gramas de substância a princípio identificada como maconha, conforme laudo toxicológico preliminar, quantidade muito superior àquela comumente verificada em crimes da mesma natureza. Além disso, consta dos autos elementos apontando que o autuado se utilizava das redes sociais para comercializar as substâncias ilícitas, ampliando sobremaneira o potencial de dispersão do comércio ilegal ora em análise. A par disso, tal dinâmica aponta para certa ousadia do autuado, que se dispôs a utilizar do espaço público virtual, visível a qualquer pessoa, para anunciar seus produtos, evidenciando pouco temor a respeito das autoridades estatais. Portanto, ainda que se trate de pessoa jovem e tecnicamente primária, as particularidades do caso concreto relevam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, situação que recomenda o recurso à prisão preventiva como forma de conter o risco concreto de reiteração delitiva, acautelando-se a ordem pública”. Trata-se, evidentemente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da expressiva quantidade de entorpecente, quase 01 quilo de substância em princípio identificada como maconha, o paciente ainda utilizava das redes sociais para comercializar a droga. Nesse sentido, conforme muito bem consignado pelo d. Juízo do NAC, o autuado fazia emprego das redes sociais para comercializar as substâncias ilícitas, ampliando sobremaneira o potencial de dispersão do comércio ilegal ora em análise. Tal fato evidencia pouco temor a respeito das autoridades policiais, isso porque se dispôs a utilizar do espaço público virtual, visível a qualquer pessoa, para anunciar seus produtos ilícitos. De se ressaltar que a quantidade excessiva de droga comporta, por si só, um risco à ordem pública, na medida em que se relaciona com traficância de grande porte. Outrossim, consoante a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Desse modo, a simples primariedade, a pouca idade do paciente e o fato de possuir residência fixa, não são razões suficientes para a concessão de liberdade provisória. Ora, se fosse assim, todos aqueles que praticassem o crime pela primeira vez estariam escudados em tais premissas. Na verdade, ao revés do que alegado pelo ilustre impetrante, ainda que o tráfico de drogas não seja praticado, em regra, mediante violência ou grave ameaça, é um dos maiores causadores da desordem social, evidenciando o perigo à ordem pública. Com base nestas breves considerações, compreendo presente o requisito do periculum libertatis. Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importa destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, concluo que não se pode no caso em comento extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati, observadas as cautelas pertinentes e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de julho de 2023, às 00h59. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)